Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0728409-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARKENDSON PASSOS MESQUITA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, que almejava a autorização para internação em leito de UTI. O agravante alega, em síntese, que: 1) “necessita com urgência de leito de UTI, conforme relatório médico”; 2) “a primeira agravada se nega a segurar a cobertura do agravante, sob a alegação de cancelamento do plano”; 3) nos autos 0708161-29.2023.8.07.0018, obteve liminar contra o Distrito Federal, para imediata inclusão na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como internação Unidade de Terapia Intensiva; 4) anexou aos autos contrato de adesão, carta de boas-vindas, diversos e-mails de boletos de mensalidades, carta de solicitação de adesão e carteirinha de segurado, além do boleto e comprovante de pagamento da mensalidade do presente mês; 5) caberá à agravada provar que o agravante assinou termo de rescisão contratual. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado às rés que garantam a internação do agravante em leito de UTI. Com razão, inicialmente, o agravante, ao menos quanto à primeira ré/agravada. Vislumbro a plausibilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o agravante comprova ser beneficiário do plano de saúde (carteirinha e aceitação da proposta – ID 165453511 e 165458397), bem como a necessidade da internação com urgência em leito de UTI, conforme relatório médico (ID 165453513), in verbis: “PACIENTE, 33 ANOS, DEU ENTRADA NO PRONTO ATENDIMENTO COM ACOMPANHANTE – AMIGO – COM RELATO DE QUE POR VOLTA DAS 16HRS DE HOJE PACIENTE FEZ INGESTÃO DE MÚLTIPLAS MEDICAÇÕES (...). SOLICITIDA INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA SUPORTE CLÍNICO DEVIDO À GRAVIDADE”. Há nos autos prova de que o agravante teve acesso, emitiu e pagou os boletos referentes aos últimos meses, inclusive aquele referente ao mês de julho/23 (ID 165453513), o que é suficiente, neste momento, para demonstrar a manutenção do vínculo entre o paciente e seu plano de saúde. A cobertura, por sua vez, é obrigatória nos casos de emergência, assim compreendidos aqueles que “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (Lei 9.656/98 35-C I), como é o caso dos autos. No mesmo sentido: “(...) O atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei no. 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. O médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção (...)” (Acórdão 1427726, 07155315720218070009, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, conforme relatório médico já citado, além do emitido no dia de hoje, 15/07/23 (ID 49011340), do qual se vê que o paciente está classificado como risco “muito urgente” e aguarda, em leito de box, liberação de leito em terapia intensiva com acompanhamento psiquiátrico. Acrescente-se, ainda, informação apresentada pela parte informando que, na data de ontem, 15/07/2023, “sofreu 2 paradas cardíacas e convulsões” (ID 165458395). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à primeira ré/agravada, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, para que, no prazo máximo de 24 horas, autorize a internação do agravante, Markendson Passos Mesquita, em leito em terapia intensiva com acompanhamento psiquiátrico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista